Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificado pelos documentos e informações colacionados aos autos que o contrato firmado entre as partes não prevê coparticipação, inexistindo menção a eventuais exceções no pactuado, somados a comprovada necessidade de continuidade da internação psiquiátrica do beneficiário, com riscos de autoextermínio, justifica-se o deferimento da tutela de urgência para determinar que as requeridas se abstenham de cobrar coparticipação pela internação do autor, mesmo após o trigésimo dia de internação, ante a probabilidade do direito demonstrada e o evidente perigo de dano irreparável ao beneficiário.
2. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto.
3. Não se afigura desproporcional ou excessiva, a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento da ordem judicial emanada, considerando a importância dos bens protegidos, vida e saúde, e os atores envolvidos.
4. A ausência de prazo estabelecido é justificável e condizente com a situação de urgência dos autos e a inexistência de qualquer dificuldade para atendimento do comando judicial, considerando que o beneficiário já se encontrava internado, bastando tão somente providências administrativas no sentido de evitar a cobrança de coparticipação, após o trigésimo dia.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.